Tribunal: TJMT
Processo: 1007420-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007420-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), juiz da segunda vara criminal de barra do garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALVES SILVA - CPF: 076.216.971-05 (PACIENTE), PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA - CPF: 088.421.761-25 (PACIENTE), ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 036.568.471-69 (VÍTIMA), A. A. F. D. S. - CPF: 082.234.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO), F. E. S. - CPF: 102.734.851-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ANTONIO MARTINI FERNANDES - CPF: 346.917.581-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007420-90.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LUCAS ALVES SILVA, PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRIMEIRO PACIENTE
– FURTO SIMPLES –
PRELIMINAR DE NULIDADE
– APONTADA A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDÍCIOS DE QUE A BUSCA PESSOAL RESULTOU DE FUNDADA SUSPEITA –
MÉRITO
– CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA NO VALOR DE 01 SALÁRIO MÍNIMO – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA –
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
– VIABILIDADE – REQUERENTE EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA –
SEGUNDO PACIENTE
- ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO
– PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO PACIENTE E DENEGADA PARA O SEGUNDO
.

Existindo indícios de que a execução da medida de busca pessoal decorreu de fundada suspeita, visto que o abordado fugiu ao ver a polícia, não prospera a alegação de nulidade.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente, impeditiva de seu retorno à liberdade, não possuindo condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, deve ser dispensado o seu recolhimento, nos termos do art. 350 do CPP.

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, além de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes e inclusive tem possível participação no comando vermelho.

Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007420-90.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LUCAS ALVES SILVA, PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Lucas Alves Silva
e
Pedro Henrique Brito de Souza
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estarem sofrendo os pacientes, imposto pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1002964-85.2022.8.11.0004.

Sustenta o impetrante que o paciente Lucas Alves Silva foi preso em 19.04.2022, pela prática, em tese, do crime do furto de uma bicicleta, sendo-lhe concedida a liberdade clausulada ao pagamento de fiança na monta de um salário mínimo vigente.

Aponta que o paciente se encontra em situação de desemprego, não reunindo condições para solver a fiança, permanecendo preso tão somente por este motivo.

Ajunta, lado outro, que a prisão deste paciente seria ilícita, visto que a medida de busca pessoal seria ilícita, por ter sido realizada sem a existência de fundada suspeita. Assim, pretende a nulidade do ato e das provas derivadas, inclusive o ingresso na residência do paciente Pedro Henrique.

Quanto a este paciente,
Pedro Henriqu
e, preso na mesma data pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além de corrupção de menores, aduz a insuficiência da fundamentação, que reputa abstrata e inservível à decretação da prisão preventiva. Almeja, assim, a revogação da constrição cautelar da liberdade.

O pleito liminar foi indeferido em relação ao paciente Pedro Henrique e deferida parcialmente para dispensar o paciente Lucas Alves Silvas do recolhimento da fiança (Id.
125304196
).

Posteriormente, aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
125547186
).

O
parecer
da Procuradora de Justiça, da lavra do Promotor de Justiça em Substituição, Dr. Alexandre Guedes Id.
125791180
), é pela
denegação da ordem
em relação ao paciente Pedro Henrique e pela concessão em favor de Lucas Alves.

É o relatório.

Eis a ementa do parecer ministerial:

“HABEAS CORPUS” – PRISÃO EM FLAGRANTE COM POSTERIOR CONVERSÃO EM PREVENTIVA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 155,§1o E 157, §2o-A, I, DO CP E 244-B, DO ECA. 1) ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS PACIENTES É ILEGAL, ASSENTADA NA TESE DE QUE A INVASÃO DOMICILIAR EM RELAÇÃO PEDRO HENRIQUE DERIVOU DA BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA DE LUCAS. NÃO CONHECIMENTO. APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, A AUTORIDADE COATORA A CONVERTEU EM PRISÃO PREVENTIVA, DE MODO QUE RESTA SUPERADA EVENTUAL NULIDADE DO ATO FLAGRANCIAL. PRECEDENTES DO STJ. 2) ARGUMENTO QUE A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES NÃO POSSUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A SUSTENTAR ‘PERICULUM LIBERTATIS’, EIS QUE CONCENTRADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS, BEM ASSIM NA ANÁLISE PREMATURA DO MÉRITO DE FUTURA AÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO, EM PARTE. EM RELAÇÃO AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE, PERCEBE-SE QUE O DECISUM ENCONTRA-SE FUNDAMENTADO EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, SOBRETUDO DIANTE DA GRAVIDADE DO CRIME, PRATICADO COM VIOLÊNCIA, INCLUSIVE MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SEM OLVIDAR A APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA DELE, QUE, EM PRINCÍPIO E EM TESE, RESPONDE PELA PRÁTICA DE OUTROS DELITOS (TRÁFICO DE DROGAS, ESPECIALMENTE) FATOS HÁBEIS A DEMONSTRAR, POR ORA, A SUA PERICULOSIDADE E A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO. NOUTRO GIRO, NO QUE SE REFERE AO PACIENTE LUCAS, TEM-SE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE FIANÇA, ALÉM DISSO, POR SE TRATAR DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE, DEVE SER DISPENSADO O SEU RECOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 325, INCISO I E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS FIXADAS NA ORIGEM QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES. LIMINAR DEFERIDA QUE DEVE SER RATIFICADA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM ALMEJADA EM FAVOR DE LUCAS ALVES SILVA E DENEGAÇÃO EM RELAÇÃO A PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA”.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de abril de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007420-90.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LUCAS ALVES SILVA, PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de nulidade.

Inicialmente
em relação ao paciente Lucas Alves Silva
é a de obter provimento jurisdicional para reconhecer a nulidade da realização de busca pessoa, vez que havida sem fundada suspeita.

Pretende-se, outrossim, a nulificação das provas derivadas da busca pessoal, especialmente a busca domiciliar realizada em desfavor do paciente Pedro Henrique em endereço declinado pelo beneficiário Lucas.

Ao que se depreende, a polícia militar teria sido acionada em razão da prática do crime de roubo, em tese pelo paciente Pedro Henrique. Em rondas, encontraram o paciente Lucas Alves Silva que, apresentando nervosismo ao ver a polícia,
teria desobedecido a ordem de parada
e,
ao ser finalmente aboradado, confessou que a bicicleta que conduzia havia sido furtada momentos antes e seria trocada por drogas em um local conhecido como “boca de fumo”.

Relatou que não conseguiu fazer a troca mencionada porque Pedro Henrique, que estava naquele local, o expulsou de lá ao fundamento de que havia acabado de praticar um assalto e a presença de Lucas poderia causar problemas.

Assim, após a indicação do endereço, a força policial encontrou e prendeu Pedro Henrique ainda em situação de flagrância.

A dinâmica do evento restou assim descrita no Boletim de Ocorrência:

“QUE DURANTE AS DILIGÊNCIAS FOI REALIZADO ABORDAGEM A UM INDIVÍDUO EM UMA BICICLETA DE COR BRANCA,
QUE AO AVISTAR A EQUIPE POLICIAL, DEMONSTROU NERVOSISMO E TENTOU EVADIR-SE DA EQUIPE, SENDO LOCALIZADO DIVERSAS QUADRAS APÓS O LOCAL DA ORDEM DE ABORDAGEM.
QUE EM ENTREVISTA JUNTO AO SR. LUCAS ALVES, O QUAL DISSE QUE HAVIA FURTADO A BICICLETA HORAS ANTES NO BAIRRO SENA MARQUES, E QUE IRIA TROCA-LA POR DROGAS NA ESCADARIA DO BAIRRO ST ANTONIO POR ALGUMAS PORÇÕES DE COCAÍNA (Id. 125244166).

O paciente Lucas, interrogado em sede inquisitiva, alegou que:

QUE então ao retornar para sua casa com a bicicleta furtada foi abordado pela Polícia Militar, que não desobedeceu e nem reagiu a prisão, e passou todas as informações que sabia ao ser questionado; QUE, não tem nada contra o Delegado, a Escrivã ou qualquer Investigador que está de Plantão nesta Delegacia, que foi tratado com urbanidade e, em nenhum momento, sofreu qualquer tipo de pressão física ou psicológica, foi torturado ou coagido pelo Delegado e seus Agentes para responder às perguntas; QUE, não sofreu nenhum tipo de agressão física ou psicológica por parte dos Policiais Militares que realizaram sua detenção e não tem nada a dizer contra ele; QUE, não tem mais nada a acrescentar em sua defesa.

A partir do cotejo dos parcos elementos trazidos aos autos, não se vislumbra, à primeira vista, a aventada ilegalidade da medida de busca pessoal, despontando indícios de que o paciente, ao visualizar a viatura da polícia, teria demonstrado encimado nervosismo e empreendeu fuga, sendo parado apenas algumas quadras depois de receber a ordem de parada.

Assim, dentro das limitações cognitivas ínsitas ao meio processual eleito, mostra-se impossível, neste momento, a formação de um juízo de certeza sobre a nulidade.

Do paciente Lucas Alves Silva.

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita ao paciente aguardar o desenrolar da ação criminal em liberdade, exonerando-o do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora, diante da evidente condição de hipossuficiência do beneficiário em fazer o pagamento da fiança.

Considerando os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída pelo impetrante, verifico a configuração de urgência necessária à concessão da ordem.

É dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 19.04.2022, em razão do suposto cometimento do crime de furto de uma bicicleta.

Em audiência de custódia, o magistrado concedeu liberdade provisória ao acusado, mediante pagamento de fiança, no valor de 01 (um) salário mínimo, todavia, bem como fixou medidas cautelares diversas da prisão, ao entender que inexiste, por ora, qualquer das hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva.

Todavia, verifica-se que o paciente, assistido pela Defensoria Pública, em fase policial aduziu ser pedreiro, mas que atualmente suporta o desemprego e não aufere qualquer renda.

Nesse esteio, o que se tem é a permanência do paciente no cárcere, tão somente em decorrência de seu estado de pobreza para arcar com o valor da fiança, o que se afigura,
primo ictu oculi
, ilegal.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

Assim, restando caracterizada a insuficiência econômica do paciente, é cabível a concessão da liberdade provisória, mesmo sem o adimplemento da fiança, mormente quando ausentes os requisitos fáticos e instrumentais da segregação cautelar, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que foi reconhecido na própria decisão vergastada.

Ante o exposto, deve ser dispensado o paciente do recolhimento da fiança.

Do paciente Pedro Henrique Brito de Souza
.

Quanto ao paciente Pedro Henrique, preso na mesma data pela prática, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além de corrupção de menores, aduz a defesa a insuficiência da fundamentação, que reputa abstrata e inservível à decretação da prisão preventiva.

Almeja, assim, a revogação da constrição cautelar da liberdade.

O douto julgador de primeira instância fez anotar em sua decisão que:

“Colhe-se dos autos que o implicado PEDRO teria cometido o delito de roubo majorado contra a empresa AUTO POSTO MIL, assim como contra o funcionário do estabelecimento que no momento laborava no local.

Consta que o custodiado, conjuntamente com o adolescente FABIO, que posteriormente foi identificado, chegaram ao estabelecimento e adentraram a sala do caixa do Posto, anunciando o assalto e bradando ameaças contra a vítima, munidos de uma arma de fogo.

A vítima relatou que ambos os indivíduos estavam nervosos e ameaçavam sua vida, dizendo que “NÃO TERIAM NENHUM PROBLEMA EM DAR CABO DO MESMO”, “QUE SERIA APENAS MAIS UM”, “QUE TINHAM CERTEZA DA IMPUNIDADE” e “QUE MATARIAM ATÉ A MÃE, SE FOSSE NECESSÁRIO”.

Dos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, percebe-se que após a realização de rondas e abordagens, foi possível localizar a residência em que o custodiado se escondia, juntamente com outros indivíduos, sendo que quando da chegada da guarnição policial, os presentes se evadiram do local em fuga, tendo sido capturados, inclusive o implicado.

Os policiais relataram que o increpado pulou diversos muros de residências vizinhas, descartando a arma de fogo durante a fuga, chegando a se deitar em um colchão e fingir estar dormindo com o intuito de se esquivar da abordagem policial.

A arma foi localizada e apreendida, estando municiada, tendo o autuado informado ser de sua propriedade e que seria uma herança de família. (...)

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, ao que parece, o crime foi cometido com grave ameaça, em concurso de agentes e utilizando-se de arma de fogo.

Desta forma se extrai dos autos a necessidade da prisão cautelar, a fim de se garantir a ordem pública nos termos da legislação penal adjetiva. (...)

Dada a gravidade concreta do caso, deve ser dito que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Pedro Henrique Brito de Souza.”

Da leitura da bem lançada decisão, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada a bem da ordem pública, sobretudo diante da gravidade do crime, praticado com encimada violência inclusive mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, sem olvidar a aparente reiteração delitiva do paciente, que, em princípio e em tese, responde pela prática de outros delitos (tráfico de drogas, roubo e receptação, conforme interrogatório de Id. 125244166) fatos hábeis a demonstrar, por ora, a sua periculosidade e a necessidade de segregação.

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, bem como a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), diante gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o respectivo decreto;

2 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP”
[TJMT, N.U 1019650-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/3/2020, Publicado no DJE 24/3/2020].

Por outro lado, é cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que se tem por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA (...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva, se colocado em liberdade; (...)”.
(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Não bastasse, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, de igual modo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostra adequada e suficiente ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Pedro Henrique Brito de Souza
, ao passo que
concedo
a ordem em favor de
Lucas Alves Silva
, tão somente para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento da fiança, subsistindo as demais medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022